Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRÉSTIMOS E REFINANCIAMENTO E PORTABILIDADE DE CRÉDITO. FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE RECONHECIDA PARTE DOS CONTRATOS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO AO BANCO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário principal, realizar juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14).
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 do STJ)
4. Os contratantes são responsáveis por verificar - com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas internas de segurança devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança da instituição financeira - que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros - constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legitima expectativa de segurança do consumidor.
5. A perícia grafotécnica constatou que as assinaturas dos contratos de refinanciamento e portabilidade não são provenientes do punho da autora e, portanto, os lançamentos são falsos. Por outro lado, as assinaturas nos contratos de empréstimo são compatíveis com a da autora. Não houve demonstração de vício de vontade nas últimas contratações: a consumidora assinou os contratos e não há notícia de que estivesse interditada ou incapacitada à época da celebração dos negócios jurídicos. Portanto, a sentença deve ser mantida no ponto em que declarou a nulidade apenas dos contratos de refinanciamento e de portabilidade.
6. Entre outras excludentes, afasta-se a responsabilidade em face de fato exclusivo do consumidor. No caso, inexiste qualquer indício de que a consumidora tenha contribuído para a realização da fraude. O banco não adotou medidas de cautela para verificar a veracidade e autenticidade da contratação efetivada pelo fraudador.
7. Analisar aspectos gerais e garantir a veracidade de contratações de financiamentos são tarefas inerentes à atividade profissional do banco. Em razão da dívida que não contraiu, a consumidora sofreu descontos indevidos. O acervo probatório indica que a autora não solicitou, em nenhum momento, refinanciamento ou portabilidade. Ressalte-se: não restou comprovado sequer depósito na conta da autora, o que afasta eventual enriquecimento ilícito por não haver valores a serem devolvidos à instituição financeira.
8. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu descontos em seu benefício em razão de fraude aperfeiçoada por falha na prestação dos serviços.
9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 8.000,00.
10. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do Código de Processo Civil requer demonstração inequívoca de má-fé. Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter. A improcedência dos pedidos não autoriza a conclusão imediata de que a autora agiu de má-fé. No caso, não há informações falsas prestadas pela autora. Apenas não se comprovou a alegação de vício de vontade na celebração dos contratos de empréstimo. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada.
11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.